Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701790-35.2024.8.07.9000 PACIENTE: MIGUEL JOSE RANGEL JUNIOR AUTORIDADE: 1 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados VINICIUS DINALLI VOSS e ÍCARO PEREIRA SOUZA em favor de MIGUEL JOSE RANGEL JUNIOR, que teve medidas protetivas de urgências deferidas em seu desfavor, no âmbito do processo n. 0713772-20.2024.8.07.0020, dentre as quais a proibição de se aproximar de 1km (um quilômetro) da ofendida, “inclusive mediante utilização de dispositivo controlado à distância, como drones.” (id 61953192, p. 20/21). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria em 25/07/2024 (id 62074268). Considerando a impetração de novo habeas corpus, no dia 30/07/2024, com o mesmo objeto em favor do paciente (HCCrim 0731433-72.2024.8.07.0000), cuja liminar foi deferida “para afastar, de imediato, e apenas nas dependências do Centro Universitário de Santa Fé do Sul - UNIFUNEC, localizada na cidade de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, a medida protetiva que proíbe o ora paciente de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, até que se promova o julgamento do mérito da ação.”, intimem-se os impetrantes para que digam se remanesce interesse no julgamento da presente ação constitucional (HCCrim 0701790-35.2024.8.07.9000). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator